Tribunal: TJMT
Processo: 0010089-97.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010089-97.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA BENTO DA SILVA - CPF: 017.473.321-60 (APELANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 479.428.192-72 (APELANTE), MANOEL MESSIAS BARROS MATOS - CPF: 468.575.911-72 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), G. L. BARBOSA LTDA - CNPJ: 07.647.281/0001-18 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JESUITO FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 622.242.801-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍV
EL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.

TAXA DE
JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Rescisão Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Materiais e Morais
, julgou
parcialmente procedente
a demanda,
determinando
a restituição simples da quantia cobrada a título de seguro, no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (25/09/2017) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (24/08/2016)
.
As
apelante
s
pleiteia
m

a rescisão do contrato, com a consequente devolução de todos os valores pagos
,
e condenação dos recorridos à repetição do indébito. De forma subsidiária, vindicam a redução dos juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário ao patamar legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i)
a existência de vício de consentimento
ou ilegalidade
na contratação da cédula de crédito bancário
capaz de
ensejar a rescisão contratual
; (
ii
)
se é cabível
a restituição de valores e a repetição do indébito; e (
iii
)
a legalid
ade das taxas de juros pactuadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
as recorrentes não demonstraram qualquer vício de consentimento ou nulidade que justificasse a rescisão do negócio jurídico pactuado, inexistindo prova de erro substancial, dolo, coação, fraude ou qualquer outra circunstância que macule a manifestação de vo
ntade na celebração do contrato
, razão pela qual inviável a pretendida rescisão contratual
.

4. A
cédula de crédito bancário
pactuada na espécie
é formalmente válida, sem vício de consentimento, fraude ou dolo, inexistindo elementos probatórios que sustentem as alegações de incapacidade ou vulnerabilidade da contratante
.

5
.
Não havendo
provas de
vício na contratação ou invalidade na avença,
não há que se falar em restituição de valores ou repetição do ind
ébito, tampouco em
dever de indenizar.

6
.
As taxas de juros pactuadas
na hipótese
são compatíveis com a média de mercado, conforme parâmetros do Banco Central, não configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A validade da cédula de crédito bancário não pode ser afastada por alegações genéricas de vulnerabilidade ou vício de consentimento
,
desacompanhadas de provas concretas.
2
. Taxas de juros superiores à média de mercado
, por si sós,
não configuram abusividade, s
endo necessária a demonstração de
discrepância excessiva e injustificada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I; Lei n. 10.931/2004,
arts
. 28 e 29.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC,
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Súmula n. 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ANA PAULA BENTO DA SILVA

e

MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
,

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível d
a

Comarca de
Barra
do Garças
,
que
,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em face de
MANOEL MESSIAS B
ARROS
MATOS
,
G. L. BARBOSA ME - NOVA OPÇÃO VEÍCULOS
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.
,
julgou
parcialmente procedente a
demanda
,
para
determina
r
a restituição
simples da quantia cobrada a título de seguro
,
no valor de R$

525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais),
com incidência de
juros de mora de 1%
(um por cento)
a
o mês
a contar da

citação
(25/09/2017)
e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (24/08/2016)
(id.
237753661
).

Nas razões recursais,

a
s
apelante
s

sustenta
m
que
comprovaram a prática de
ato ilícito
por parte dos
recorridos,
motivo pelo qual entendem ser devida a
rescisão
da cédula de crédito bancário pactuada para a aquisição de veículo
e
a
consequente

devolução de todos os valores pagos, em parcela única, corrigidos e

atualizados monetariamente a partir de
cada desembolso
.

Aduzem que
foram facilmente
ludibriadas
pelos
apelados
e vítimas de
um “golpe”

por serem
pessoas
analfabeta
e semianalfabeta
, e que sofreram prejuízos por
falha na

prestação d
e
serviços

por parte dos
réus
.

A
rgumenta
m

que a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente
ao valor da entrada constante no instrumento contratual
não foi destinad
a
ao banco

emissor da cédula de crédito bancário ou à
empresa

revendedora do
automóvel
, mas sim
a um
particular
(
o apelado
MANOEL MESSIAS B
ARROS
MATOS
)
,

circunstância que, a seu ver,

evidencia
a prática d
o
ilícito.

Consignam que
,
mesmo após 08 (oito) anos da emissão da cédula de crédito bancário
,
estão
impossibili
tadas d
e transfer
ir
a propriedade d
o
veículo

objeto do contrato
pelo não fornecimento dos documentos necessários

pelos recorridos,
alegando que o
automóvel
foi
alienado
mesmo os apelantes tendo ciência de que o bem
possuía
problemas mecânicos
e
de documentação
.

Mencionam que

os recorridos agiram conjuntamente e de
má-fé
para, por meio de

fraude, obterem vantagem indevida em desfavor d
e pessoas simples
, causando-lhes prejuízos em

decorrência de vícios ocultos no veículo e na documentação a ele

inerente, acarretando problemas relacionados
à
transferência

de propriedade, além de d
í
vidas de
l
icenciamento e IPVA.

Defendem
ser matéria incontroversa que o automóvel
é garantia vinculada
ao contrato pactuado
e que a liberação do crédito se deu para o veículo
em comento.

Esclarecem
que houve cobrança e
negativação
indevida da
recorrente
MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
,
razão pela qual
assevera
m que fazem jus
à
repetição de indébito e indenização por danos morais.

Expõem
que

os
juros cobrad
os são
abusiv
os
, por ser
em
muito superior
es
a
50%
(cinquenta por cento) da taxa média de mercado à época, que perfazia
29,42%
(vinte e nove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento)
ao ano
, sendo que o contrato fixou 47,51% (quarenta e sete inteiros e cinquenta e um centésimos por cento)
ao ano
, de modo que, a seu ver, pertinente a revisão do
instrumento
.

Salientam que
o ato ilícito praticado pelos recorridos submeteu as recorrentes a constrangimento e aflição anormais
,
entendendo
que teriam direito aos danos morais.

Assim, pleiteia
m
a rescisão d
o

contrato
, com a

consequente
devolução de todos os valores pagos
e
condena
ção d
os

recorridos
à
repetição do indébito
. De forma subsidiária, vindicam a
redução dos juros
remuneratórios previstos n
a cédula de crédito bancário
ao patamar legal.

O
s
apelado
s

MANOEL MESSIAS BARROS MATOS
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
apresent
aram
suas contrarrazões (id
s
.
237753664 e 237753665
), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ANA PAULA BENTO DA SILVA
e

MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizaram

Ação de Rescisão
Contratu
al c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais

em
desfavor de
MANOEL MESSIAS BARROS MATOS
,
G. L. BARBOSA ME - NOVA OPÇÃO VEÍCULOS
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,

objetivando
: (i)

a rescisão da Cédula de Crédito Bancário n. 0101179284; (
ii
) a devolução de todos os valores pagos, em parcela única, corrigidos e atualizados monetariamente a partir de cada desembolso, no importe
equivalente a
R$ 15.867,65 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), além dos adimplidos no decorrer do processo; (
iii
) a repetição do indébito
,
na quantia de R$ 6.488,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais)
, com a declaração de inexistência da dívida relativa às parcelas protestadas; e (
iv
) o pagamento de indenização por danos materiais e morais, correspondentes a R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respectivamente
. De forma subsidiária, postul
aram
a revisão contratual para redução dos juros remuneratórios ao patamar legal, com a aplicação do INPC como fator de correção, e a devolução do montante de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), atribuídos como
sendo de
venda casada
(id. 237752834 -
págs. 1/18).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos:

“(...)

DO MÉRITO.

24. Não prospera a tese que versa sobre a falha na prestação dos serviços em razão de

o
contrato bancário ter sido assinado fora da sede do banco
, por meio da atuação do requerido Manoel, e

firmado pela autora Maria das Dores de Souza Oliveira sem a devida observância de sua condição de

analfabetismo
.
E também
pretende a
repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida
por

suposto protesto indevido.

25. Em que pese referida assertiva, a aplicação do CDC ao caso em tela, inclusive a

inversão do ônus da prova, não podem ser interpretadas de forma distorcida, no intuito de salvaguardar todo

e qualquer tipo de desajuste contratual ou de conferir guarida a teses desprovidas de um mínimo probatório

do alegado.

26.
Nenhuma dessas assertivas foi comprovada pela parte autora
. Ao revés, os

documentos que instruem os autos demonstram que a requerente MARIA DAS DORES é pessoa

alfabetizada, conforme é possível verificar por meio do seu Registro Geral
e também
pelos demais

documentos assinados ao advogado subscritor da petição inicial, como por exemplo, procuração ad judicia,

declaração de hipossuficiência, declaração de endereço e carteira de trabalho.
(...)

27. Não existe no tópico I da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.0101179284 a

suposta condição de analfabetismo atribuída à autora, conforme narrado na petição inicial. Além disso, em

todas as folhas da CCB constam a aposição da assinatura da autora Maria das Dores.
(...)

28. Desse modo, é inverossímil a tese de falha na prestação dos serviços bancários,

pois não há o menor elemento de prova que confira verossimilhança à alegação de vício de vontade ou de

consentimento da autora Maria das Dores na tomada do crédito bancário em razão da infundada alegação da

condição de analfabetismo, a fim de que fosse observada a forma prescrita no art.595[6], do Código Civil.

29. No mesmo sentido, não há nenhum elemento de prova da suposta assinatura da

cédula de crédito fora do estabelecimento bancário. E mesmo se a contratação tenha, de fato, ocorrido fora

da sede bancária, referida circunstância não invalida o negócio jurídico, porquanto é apenas garantido ao

consumidor o direito de arrependimento no prazo legal de
7
dias, conforme previsão do art.49, do Código de

Defesa do Consumidor.
(...)

30. No mais, observa-se a regularidade da cédula de crédito bancário, pois atende aos

requisitos legais disciplinados pelo art.29, da Lei n.10.931/04.

31. Também não há se falar em
repetição de indébito ou declaração de inexistência de dívida por suposto protesto indevido
. Primeiro porque o negócio jurídico celebrado existe, é válido e

eficaz, ou seja, é apto a produzir seus efeitos no mundo jurídico, razão pela qual não há margem para

discussão sobre a inexistência de dívida. Segundo porque os documentos apresentados pelas autoras

demonstram a impontualidade do pagamento das parcelas, fato que legitima a inscrição do débito quanto às

parcelas inadimplidas. A planilha do débito e os comprovantes de pagamento juntados com a petição inicial

demonstram a
IMPONTUALIDADE DE TODAS AS PRESTAÇÕES
vinculadas à cédula de crédito

bancário sub judice
(...
)

32. Importante destacar que o veículo CROSSFOX, placa NGJ3410, adquirido pela

autora não se trata de garantia vinculada à cédula de crédito bancário, pois, como se observa da CCB, o

crédito foi liberado para aquisição de automóvel, mas não há o estabelecimento de garantia de alienação

fiduciária especificamente quanto ao carro CROSSFOX de placa NGJ3410, a fim de subsidiar a tese de

irregularidade quanto ao financiamento do veículo em nome de terceiros. (fl.42 do expediente 55292016)

33. Sequer há controvérsia sobre esse ponto nos autos, pois a própria autora ANA

PAULA BENTO DA SILVA discorre sobre a não aprovação do crédito bancário em se nome
por ausência

de um fiador, ao passo que o requerido MANOEL enfatiza que o financiamento foi feito em nome da

coautora MARIA DAS DORES justamente pelo seu bom nome e preenchimento dos requisitos exigidos

pela Instituição Bancária, motivo pelo qual o financiamento foi feito em nome de MARIA DAS DORES, tia

de ANA PAULA.

34.
Não prospera o pedido de dano material
no valor de R$440,00. Primeiro

porque as notas fiscais de aquisição de radiador estão em nome de Cairo Sérgio Rodrigues da Silva, terceiro

alheio aos autos. E segundo porque o automóvel sub judice se trata de veículo usado, fabricado no ano de

2006 e negociado entre as partes no ano de 2016, ou seja, o carro já contava com mais de 10 anos de uso

quando da aquisição pela autora. Dessa forma, não se pode ignorar a presença de desgaste natural resultante

de sua utilização, sendo certo que cabia à compradora do veículo se certificar sobre o seu estado de

conservação antes de entabular o negócio, pois, se optou pela compra, presume-se a sua aceitação quanto à

forma que o bem lhe foi entregue e os gastos decorrentes de sua conservação não se traduzem em gastos

passíveis de indenização a título de dano material.

35. De igual modo,
não há dano moral
na hipótese, porquanto não demonstrada
a

existência de falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dever de indenizar.

36. Diante do exposto, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar

minimamente a verossimilhança de suas alegações quanto à falha na prestação dos serviços e o dever de

indenizar.

DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARA REVISÃO DO CONTRATO BANCÁRIO.

37. Os pedidos subsidiários formulados pela autora foram os seguintes: (i) a revisão

contratual para redução dos juros remuneratórios ao patamar legal; (
ii
) a aplicação do INPC como fator de

correção; (
iii
) devolução de R$525,00
referente à venda casada do serviço de seguro; além de indenização

por danos materiais e morais.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

38. Está pacificado o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da

inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma

Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192

da CF/88,
não há falar-se em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano
, consoante consolidado

por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7[7], Súmula 382/
STJ[
8] e, ainda, em vista das

orientações firmadas no Recurso Especial Repetitivo de n. 1.061.530-RS.

39. Frise-se: a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% a.a.

não configura por si só ilegalidade.

40. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os

juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no

que diz respeito aos contratos bancários. A propósito, confira-se o que dispõe a Súmula 530/STJ:

“Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros

efetivamente contratada - por ausência de
pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos

autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen
, praticada nas operações da

mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

41. Destaque-se que o fato de a taxa de juros remuneratórios
ser
um pouco superior à

média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade, sendo que os Tribunais pátrios vêm

firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros
remuneratórios

cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado. Nesse sentido: (
Ap
52148/2014, DESA. SERLY

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE

27/10/2014; Apelação Cível No 70057465676, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Umberto
Guaspari

Sudbrack
, Julgado em 10/12/2015; TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018039-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em

15/05/2014, publicação da súmula em 27/05/2014; e TJ-DF Acórdão n.638009, 20120510001436APC,

Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE:

29/11/2012).

42. No caso em foco, os juros remuneratórios foram pactuados no percentual de

2,72% a.m. e 38,02% a.a.,
percentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, que para o

tipo de operação em questão (crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público) era de
1,96 a.m. e 26,17% a.a., para o período de normalidade,
na data da emissão da cédula de crédito bancário

(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)

Assim,
não há falar-se em ilegalidade.

DA COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

43. A parte autora se insurge contra a cobrança descrita como seguro no valor de

R$525,00 no campo III da cédula de crédito bancário n. 0101179285.

44. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (
REsp

1.639.320/SP), a cobrança de seguro financeiro nos contratos bancários não é vedada pela regulação

bancária, todavia, a contratação do serviço deve ser uma opção do consumidor, não podendo a cláusula

contratual condicionar a escolha da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da Instituição

Financeira contratante.
(...)

46. No caso concreto, denota-se a previsão contratual da cobrança do seguro no

importe de R$525,00, conforme extrato da operação de crédito sub judice. No entanto, não há nos autos

qualquer comprovação, tampouco arguição proposta pela defesa, de que ao consumidor foi dada a opção de

contratar com terceiro e, sobretudo, porque a quantia cobrada foi embutida automaticamente no contrato em

tela.

47. Somado a isso, o art.39, I, do CDC, veda a prática de “venda casada”, reputada

como abusiva. Assim, faz-se
mister
a restituição da quantia, na forma simples, com correção monetária

desde o desembolso e juros legais a contar da citação.

DA AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO.

48. Pela leitura da cédula de crédito bancário objeto dos autos, verifica-se, de fato, a

falta de indicação de índice de correção monetária. Sendo assim, não existindo
pactuação
de nenhum índice

de correção monetária, deve ser adotado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) para

atualização dos cálculos relativos ao débito, tendo em vista que é o fator de correção que melhor reflete a

desvalorização da moeda, inclusive, é o índice oficial adotado pelo art.406, do Código
Civil

DA FORMULAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NA PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL.

49. Com efeito, “a legislação processual civil exige que a parte autora indique o

direito subjetivo que pretende exercer e o fato que originou esse direito, de modo a justificar o pedido

formulado e a possibilitar a exata compreensão da
pretensão[
9]”.

50. No caso em tela, a parte autora
postula genericamente a condenação do banco requerido em danos materiais e morais
, sem fundamentar os motivos jurídicos – causa de pedir – que

conduzam aos elementos autorizadores da responsabilidade civil no caso concreto e sem a indicação dos

valores pretendidos a título de indenização por eventual ato ilícito. Portanto, a conjuntura inviabiliza o

conhecimento dos pedidos e desde já fica indeferido os pedidos indenizatórios formulados na pretensão

subsidiária.

DISPOSITIVO:

51. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão principal deduzida na inicial,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I,

CPC.

52. Considerando a sucumbência da pretensão principal,
CONDENO
a parte autora

no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da

causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência

judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas

se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

53.
Com relação à pretensão subsidiária,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente,

DETERMINO a RESTITUIÇÃO
simples da quantia cobrada a título de seguro no valor de R$525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais), devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da

citação (
25/09/2017
, fl.
72 expediente
55292016) e correção monetária a partir do desembolso (
24/08/2016
)

pelo
INPC
.

54.
MANTENHO
os juros remuneratórios, pois condizentes com a taxa média de

mercado ao tempo da contratação;

55.
FIXO
o
INPC
como índice de correção monetária;

56.
INDEFIRO
os pedidos de danos materiais e danos morais formulados na

pretensão subsidiária, porquanto efetuados genericamente.

57. Com relação à pretensão subsidiária de revisão contratual,
CONDENO
o Banco

Bradesco Financiamento no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do

advogado das autoras,
os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o, CPC. (
...)
”
.
(id.
237753658
).

Irresignad
a
s
,
a
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso
,
por meio do qual
pretende
m

que seja rescindido o
contrato
e
devol
vidos
todos os valores pagos
, com a
condena
ção d
os

recorridos
na
repetição do indébito
.
Subsidiariamente, intentam a
redução dos juros
remuneratórios ao patamar legal
, por terem sido fixados muito acima da média de mercado para o mesmo período e modalidade de financiamento.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não
comporta acolhimento.

Com efeito,
em que pese
a
existência de relação de consumo na espécie,
tem-se que as apelantes
não se desincumbiram d
o
ônus de
produzir prova mínima
acerca
dos fatos constitutivos do seu direito,
conforme preconiza o
art. 373, I, do CPC.

De fato, as recorrentes
não demonstraram qualquer vício de consentimento ou nulidade que justificasse a rescisão do negócio jurídico
pactuado
,
inexistindo prova
de erro substancial, dolo, coação
, fraude
ou qualquer outra circunstância que macule a manifestação de vontade na celebração do contrato.

A alegação de que a apelante
MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA

seria analfabeta foi devidamente afastada pelos documentos
existentes
nos autos,
nos quais é possível observar sua assinatura devidamente aposta (id.
237752834
- págs. 26, 27, 28, 30, 31 e 33/36), de modo que, ante a ausência de prova em sentido contrário, evidenciada sua
capacidade para firmar negócios jurídicos
.

Além disso, não se verificou qualquer irregularidade formal ou material
cédula de crédito bancário questionada, que contém os requisitos essenciais elencados no
art. 2
9
da Lei n. 10.931/2004
.

Por certo, a
mera alegação de condição de vulnerabilidade sem suporte probatório concreto não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico, sobretudo em um contexto de contrato formal, regularmente celebrado, nos termos exigidos pela legislação vigente.

Desse modo, considerando que o negócio jurídico foi
pactuado
de forma válida e eficaz, não há
substrato suficiente para
autoriz
ar
sua rescisão
, tampouco
a devolução dos valores pagos.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o valor
pago a título de
entrada
para aquisição
do veículo ter
sido destinado a um
particular e não ao banco ou à
empresa revendedora do bem
não configura, por si só, prática ilícita.

Efetivamente, além de n
ão h
aver
qualquer cláusula contratual que vincule
a quantia da

entrada à instituição financeira,
eventual
negociação preliminar envolvendo o pagamento ao
apelado
MANOEL MESSIAS B
ARROS
MATOS

não compromete a validade da
c
édula de
c
rédito
b
ancário, que tem natureza autônoma e executiva, conforme disciplina o art. 2
8
da Lei n. 10.931/
20
04.

Soma-se a isso
a ausência de elementos que demonstrem que o
valor
não foi utilizado para a finalidade ajustada pelas partes
, que não há irresignação dos demais envolvidos no negócio jurídico acerca
do pagamento
pela aquisição do veículo, e que o automóvel foi efetivamente entregue às apelantes,
afasta
ndo

os indícios de
fraude ou prática ilícita.

Ainda, como bem
registrado
pelo Magistrado de primeiro grau, embora o crédito tenha sido liberado para a aquisição do automóvel, não há garantia de alienação fiduciária sobre o veículo,
de modo que a tese de irregularidade
do financiamento
,

por
ter s
ido efetivado
em nome de terceiros
, não subsiste
.

Deveras,
infere-se dos autos que
a apelante
ANA PAULA BENTO DA SILVA
não
logrou êxito na aprovação do crédito bancário para aquisição do veículo, tendo o financiamento sido
realizado
em nome da
recorrente
MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
, sua tia
.
Essa prática, embora
não recomendada, não configura
prática ilícita, uma vez que a
p
arte contratante possuía plena capacidade civil e consentiu com a operação.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou abuso de confiança. A instituição financeira agiu dentro dos limites da legalidade, analisando a documentação apresentada e aprovando o financiamento de acordo com suas políticas de crédito.

Logo, a
tentativa de imputar irregularidade ao financiamento por ter sido formalizado em nome
da recorrente
MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
, pessoa habilitada e contratualmente vinculada, carece de suporte probatório e não compromete
a validade do contrato firmado.

Nesse sentir
, inexiste
fundamento
apto a decretar a rescisão contratual
.

Pelos mesmos motivos, não há que se falar em devolução dos
valores pagos
, já que devidos, ou em
repetição do indébito
.

Em verdade
, não se constata a presença de qualquer cobrança ou negativação indevida
, restando evidenciado que as parcelas foram regularmente exigidas, nos moldes do contrato pactuado
.

Do resumo do contrato (id.
237752834
- págs. 37/39), identifica-se que
,

das
prestações pagas
, todas foram quitadas
com mais de um mês de atraso
, o que legitima a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Insta destacar que, ao contrário do afirmado pelas recorrentes, não foram realizadas cobranças de parcelas que sequer haviam vencido, mas sim
das prestações que estavam inadimplentes
.

Das próprias razões recursais, verifica-se que a “data do vencimento” é sempre a mesma do comunicado de solicitação de abertura de cadastro negativo, o que permite concluir que
esta informação
não se refere à
data
limite estabelecida no contrato para o pagamento
da

prestação
, mas sim de cobrança realizada pela ausência de
quitação
de
parcela anterior, que se encontra em aberto
até aquele momento.

Portanto, não h
á qualquer substrato apto à repetição do indébito ou responsabilização civil por negativação indevida.

Quanto à transferência da propriedade do veículo, impende citar
que, como dito, a cédula de crédito bancário não prevê
alienação fiduciária do automóvel como garantia, afastando
a
obrigação do banco
em
intervir n
este particular.

Ademais, não há
qualquer
prova de que as recorrentes tenham solicitado formalmente a documentação necessária ou que os apelados tenham se recusado a fornecê-la.

No que se
refere

aos supostos problemas mecânicos e de documentação,
vale registrar que o automóvel
adquirido era usado e contava com
cerca
de dez ano
s de
fabricação
na data da
avença
, não se podendo ignorar
a presença do
desgaste natural resultante de sua utilização, sendo certo que cabia às compradoras se certificarem sobre o seu estado de conservação antes de entabular o negócio
.

De fato, c
aberia às apelantes, no momento da
efetivação do negócio
, verificar o estado de conservação e a regularidade documental do automóvel,

pois tais aspectos
são inerentes à própria natureza da aquisição de bens usados
e, tendo optado pela compra, presume-se
a aceitação quanto à forma que o bem
lhes
foi entregue
, não sendo
os gastos decorrentes de sua conservação passíveis de indenização a título de dano material
.

Isto posto
, n
ão havendo comprovação de vício oculto ou dolo por parte dos apelados, não é possível imputar-lhes
eventual
atraso na transferência
da propriedade
do veículo
ou defeitos apresentados após sua entrega
, inexistindo fundamento
para afastar a validade do contrato ou atribuir responsabilidade aos recorridos.

Outrossim
,
débitos de IPVA e licenciamento competem ao proprietário legal, não podendo ser atribuídos aos
demandados
sem demonstração de responsabilidade direta.

Do mesmo modo, o argumento de que os apelados
teriam agido de forma fraudulenta para obter vantagem indevida não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Destarte
, e
m nenhum momento foi demonstrada a existência de conluio entre os apelados ou qualquer prática dolosa
com o intuito de
prejudicar as apelantes
, mas sim que a
operação de crédito foi realizada dentro dos parâmetros legais e formais, sem indícios de irregularidades na celebração d
a cédula de crédito bancário
, razão pela qual
não há como acolher a tese de fraude ou má-fé
.

Em relação à abusividade dos encargos cobrados
,
igualmente, o apelo não merece guarida.

É
cediço que o STJ, sob a égide dos repetitivos
, ao julgar o
Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou

entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não
implica, por si só, abusividade, senão vejamos:

“(
...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...
)”.

(STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009)
.

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Para mais,
a linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao
triplo da taxa média de mercado
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC),
ou seja, quando
constatada
uma discrepância
substancial e injustificada
nos valores pactuados
.

Em
consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
no dia

24/
08
/20
16
(data do instrumento pactuado)
, a
t
axa
m
édia de
m
ercado
dos juros para a operação em comento era de
29,52 (vinte e nove inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento)
ao
ano
(“
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres
-

Pessoas físicas - Aquisição de bens total
”
, disponível em

https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
)
.

Na
Cédula de Crédito Bancário n.

0101179284
(id.
237752834
- págs. 33/36), observa-se que foi estipulada a taxa de juros
efetiva
de 38,02% (trinta e oito inteiros e dois centésimos
por cento
) ao ano, com custo efetivo total de 47,51% (quarenta e sete inteiros e cinquenta e um centésimos
por cento
), ou seja,
n
ão
há
abusiv
idade ou
oneros
idade excessiva
, já que
os encargos pactuados são
pouco
superior
es
a uma vez e meia
o da
média do mercado
.

A propósito:

“
(...)

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(
...)”
.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)
.

Com efeito,
o
s juros remuneratórios
pactuados

foram estabelecidos em patamar
condizente com a
taxa média de mercado da época para a modalidade contratada,

o que descaracteriza a
suposta

abusividade
, não logrand
o êxito
as
apelante
s
em comprovar
a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para
a

intervenção
judicial em
instrumentos d
essa natureza.

Destarte
,
a revisão judicial de cláusulas contratuais somente é
admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade, o que não
ocorre no presente, e o simples fato de
as
apelante
s
considerar
em
a taxa de juros elevada não autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, especialmente
quando os encargos se mostram compatíveis com as práticas de mercado
e
evidenciado que
, no momento da contratação, as apelantes estavam cientes de todos os encargos
,
que constam de maneir
a clara no instrumento
.

Por derradeiro, no tocante aos danos morais, o recurso também não deve prosperar.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica
pátria.

Na espécie, por não ter sido constatada qualquer irregularidade ou conduta passível de responsabilização
aos apelados
, evidente que inexiste
dano moral indenizável
.

Por fim, haja vista inexistir elementos no feito que indiquem eventual alteração da capacidade financeira das apelantes, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA PAULA BENTO DA SILVA
e
MARIA DAS DORES DE SOUZA OLIVEIRA
,

mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Embora desprovido o apelo, sem honorários recursais,
tendo em vista o entendimento consolidado no S
uperior Tribunal de Justiça
no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024